Tribunal: TJDFT
Processo: 0730741-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERENCIA MATERNO. GUARDA UNILATERAL REQUERIDA PELO GENITOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GUARDA FÁTICA PATERNA. ALIMENTOS IN NATURA. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA JUDICIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A alteração da guarda constitui situação excepcional, que requer elementos seguros no sentido de que essa é a medida mais adequada a atender os interesses do menor envolvido.

2. Em fase ainda incipiente do processo, pendente de dilação probatória, mantém-se a guarda compartilhada tendo como referencia o lar materno, como anteriormente definida judicialmente, pelo menos até que se conclua a instrução processual.

3. Encontrando-se o menor sob a guarda fática do pai, conforme convencionado entre os genitores, defere-se a tutela de urgência apenas para suspender a obrigação alimentar homologada por sentença, haja vista a assistência material direta que vem sendo prestada, sem prejuízo de posterior avaliação após definição da guarda legal.

4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.